Tribunal: TJSP
Processo: 1502811-13.2022.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO – RECURSO DEFENSIVO: Preliminar – nulidade do auto de avaliação. Afastamento. Discussão sobre o valor do bem reservada ao mérito. Rejeitada.
Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência probatória, atipicidade material com base no princípio da insignificância. Furto privilegiado. Impossibilidade - Materialidade e autoria

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO – RECURSO DEFENSIVO: Preliminar – nulidade do auto de avaliação. Afastamento. Discussão sobre o valor do bem reservada ao mérito. Rejeitada.
Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência probatória, atipicidade material com base no princípio da insignificância. Furto privilegiado. Impossibilidade - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Palavra da vítima corroborada pelas testemunhas e confissão do acusado. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Recurso desprovido.
Apelo acusatório. Pedido de prevalência da multirreincidência sobre a confissão, redução da fração de diminuição pela tentativa e fixação do regime inicial fechado, diante da reincidência do réu e maus antecedentes – Acolhimento. Réu que ostenta 05 condenações, uma delas corretamente ponderada como maus antecedentes e outras quatro condenações definitivas por furto caracterizadoras de reincidência específica, que devem preponderar sobre a confissão espontânea. Aumento de 1⁄4l. Considerável proximidade da consumação delitiva – Redução de 1/3 de diminuição pela tentativa. Regime fechado aplicado. Recuso ministerial provido para redimensionar a pena do réu para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no mínimo. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.